Tribunal: STJ
Processo: 0429517-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049102 - RS(2025/0429517-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON GOMES ALVARENGA
ADVOGADOS
: OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI - PR087490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA
APRESENTADO
ANTES
DO
RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão do uso
do
como sucedâneo recursal.
writ
2. Segundo a defesa, o Ministério Público Federal teria arrolado apenas uma testemunha na
denúncia e, posteriormente, em aditamento que não acrescentou fatos novos, incluiu dois
delegados de polícia federal já conhecidos desde o início das investigações, o que configuraria
preclusão consumativa da faculdade de indicação dessas testemunhas.
3. A defesa sustenta, ainda, que a invocação do
do Código de Processo Penal para
art. 209
admitir a oitiva das testemunhas como “do juízo” violaria o sistema acusatório, a imparcialidade
judicial e o devido processo legal, requerendo o reconhecimento da nulidade das decisões que
admitiram o aditamento e o rol testemunhal, com exclusão das testemunhas arroladas no
aditamento.
4. As instâncias ordinárias consignaram que a denúncia foi oferecida em
o
17/4/2024,
aditamento protocolado em
e o recebimento da inicial acusatória ocorreu em
11/6/2024
de modo que a complementação do rol de testemunhas antecedeu o recebimento da
19/6/2024,
denúncia e a citação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a complementação do rol de
testemunhas pelo Ministério Público em aditamento à denúncia apresentado antes do
Documento eletrônico VDA55392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 03ce3de0-16d0-45e6-8672-aefbdff369d0

recebimento da inicial acusatória e antes da citação do acusado, sem configuração de preclusão;
e (ii) saber se a utilização do
como sucedâneo recursal é superável, bem como se
habeas corpus
a invocação do
do Código de Processo Penal, na hipótese, implicaria nulidade por
art. 209
violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal
Federal, firmou-se no sentido de que o
não deve ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, admitindo-se a superação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
7. A preclusão quanto à indicação de testemunhas pressupõe a superação do momento processual
adequado para o exercício dessa faculdade, o que não ocorreu, pois a complementação do rol
deu-se em aditamento à denúncia apresentado antes do recebimento da inicial acusatória e antes
da formação da relação processual.
8. A formação da relação processual, com plena incidência das regras de preclusão sobre a
atividade probatória das partes, projeta-se a partir do recebimento da denúncia e da instauração
do contraditório, circunstâncias inexistentes quando apresentado o aditamento que
complementou o rol.
9. Não há surpresa processual ou supressão de oportunidade defensiva, pois a defesa foi citada
após o recebimento da denúncia já com o rol de testemunhas então existente, podendo exercer,
desde a resposta à acusação, o contraditório e a ampla defesa em relação às testemunhas
arroladas.
10. Os precedentes invocados pela defesa, que afirmam a necessidade de apresentação do rol de
testemunhas na própria denúncia sob pena de preclusão, referem-se a hipóteses em que a
indicação de testemunhas foi realizada após o momento processual adequado ou já instaurado o
contraditório, distinguindo-se, portanto, da situação em exame, em que a complementação
ocorreu antes do recebimento da denúncia.
11. A manutenção da validade da oitiva das testemunhas não se vincula à conversão em
“testemunhas do juízo”, mas à inexistência de preclusão diante do momento em que apresentado
o aditamento.
12. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade na indicação das testemunhas, a decretação
de nulidade exigiria demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do Código de Processo
Penal), o que não se verifica, pois a defesa apresentou resposta à acusação já diante do rol de
testemunhas existente, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.
13. Ausente ilegalidade flagrante e não evidenciado prejuízo à defesa, não se justifica a
superação do óbice ao uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, nem a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
e preservando-se a validade do aditamento da denúncia e da
habeas corpus
complementação do rol de testemunhas realizada antes do recebimento da inicial acusatória.
Tese de julgamento:
1. O Ministério Público pode complementar o rol de testemunhas em aditamento à denúncia
apresentado antes do recebimento da inicial acusatória e antes da citação, inexistindo preclusão
quanto à indicação das testemunhas.
2. A decretação de nulidade por suposta irregularidade na indicação de testemunhas exige a
demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se sua
habeas corpus
apreciação apenas em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 209;
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
; STJ, AgRg no HC
; STJ,
202.928/PR
549.157/RS
RHC 179.110/PE.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 03ce3de0-16d0-45e6-8672-aefbdff369d0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 03ce3de0-16d0-45e6-8672-aefbdff369d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049102 - RS(2025/0429517-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON GOMES ALVARENGA
ADVOGADOS
: OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI - PR087490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA
APRESENTADO
ANTES
DO
RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão do uso
do
como sucedâneo recursal.
writ
2. Segundo a defesa, o Ministério Público Federal teria arrolado apenas uma testemunha na
denúncia e, posteriormente, em aditamento que não acrescentou fatos novos, incluiu dois
delegados de polícia federal já conhecidos desde o início das investigações, o que configuraria
preclusão consumativa da faculdade de indicação dessas testemunhas.
3. A defesa sustenta, ainda, que a invocação do
do Código de Processo Penal para
art. 209
admitir a oitiva das testemunhas como “do juízo” violaria o sistema acusatório, a imparcialidade
judicial e o devido processo legal, requerendo o reconhecimento da nulidade das decisões que
admitiram o aditamento e o rol testemunhal, com exclusão das testemunhas arroladas no
aditamento.
Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

4. As instâncias ordinárias consignaram que a denúncia foi oferecida em
o
17/4/2024,
aditamento protocolado em
e o recebimento da inicial acusatória ocorreu em
11/6/2024
de modo que a complementação do rol de testemunhas antecedeu o recebimento da
19/6/2024,
denúncia e a citação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a complementação do rol de
testemunhas pelo Ministério Público em aditamento à denúncia apresentado antes do
recebimento da inicial acusatória e antes da citação do acusado, sem configuração de preclusão;
e (ii) saber se a utilização do
como sucedâneo recursal é superável, bem como se
habeas corpus
a invocação do
do Código de Processo Penal, na hipótese, implicaria nulidade por
art. 209
violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal
Federal, firmou-se no sentido de que o
não deve ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, admitindo-se a superação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
7. A preclusão quanto à indicação de testemunhas pressupõe a superação do momento processual
adequado para o exercício dessa faculdade, o que não ocorreu, pois a complementação do rol
deu-se em aditamento à denúncia apresentado antes do recebimento da inicial acusatória e antes
da formação da relação processual.
8. A formação da relação processual, com plena incidência das regras de preclusão sobre a
atividade probatória das partes, projeta-se a partir do recebimento da denúncia e da instauração
do contraditório, circunstâncias inexistentes quando apresentado o aditamento que
complementou o rol.
9. Não há surpresa processual ou supressão de oportunidade defensiva, pois a defesa foi citada
após o recebimento da denúncia já com o rol de testemunhas então existente, podendo exercer,
desde a resposta à acusação, o contraditório e a ampla defesa em relação às testemunhas
arroladas.
10. Os precedentes invocados pela defesa, que afirmam a necessidade de apresentação do rol de
testemunhas na própria denúncia sob pena de preclusão, referem-se a hipóteses em que a
indicação de testemunhas foi realizada após o momento processual adequado ou já instaurado o
contraditório, distinguindo-se, portanto, da situação em exame, em que a complementação
ocorreu antes do recebimento da denúncia.
11. A manutenção da validade da oitiva das testemunhas não se vincula à conversão em
“testemunhas do juízo”, mas à inexistência de preclusão diante do momento em que apresentado
o aditamento.
12. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade na indicação das testemunhas, a decretação
de nulidade exigiria demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

Penal), o que não se verifica, pois a defesa apresentou resposta à acusação já diante do rol de
testemunhas existente, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.
13. Ausente ilegalidade flagrante e não evidenciado prejuízo à defesa, não se justifica a
superação do óbice ao uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, nem a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
e preservando-se a validade do aditamento da denúncia e da
habeas corpus
complementação do rol de testemunhas realizada antes do recebimento da inicial acusatória.
Tese de julgamento:
1. O Ministério Público pode complementar o rol de testemunhas em aditamento à denúncia
apresentado antes do recebimento da inicial acusatória e antes da citação, inexistindo preclusão
quanto à indicação das testemunhas.
2. A decretação de nulidade por suposta irregularidade na indicação de testemunhas exige a
demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se sua
habeas corpus
apreciação apenas em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 209;
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
; STJ, AgRg no HC
; STJ,
202.928/PR
549.157/RS
RHC 179.110/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANDERSON GOMES
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
ALVARENGA
habeas corpus
Sustenta a defesa, em síntese, que o Ministério Público Federal, ao oferecer a
denúncia, arrolou apenas uma testemunha e, posteriormente, em aditamento que não teria
acrescentado fatos novos, incluiu dois delegados de polícia federal já conhecidos desde o início
das investigações.
Alega que a faculdade acusatória de arrolar tais testemunhas estaria preclusa, pois o
rol deve acompanhar a denúncia, sob pena de preclusão consumativa, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
Aduz, ainda, que a invocação do
do Código de Processo Penal para admitir a
art. 209
oitiva das testemunhas como "do juízo" violaria o sistema acusatório, a imparcialidade judicial e
o devido processo legal.
Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, para que seja reconhecida a nulidade das decisões que admitiram o aditamento e o rol
testemunhal apresentado, com a exclusão das testemunhas Eduardo Verza e Alexandre de
Almeida Lucena.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não comporta reparo.
Conforme consignado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a
habeas corpus
hipótese de flagrante ilegalidade, quando se admite a concessão da ordem de ofício.
No caso, não se verifica constrangimento ilegal manifesto.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Ministério Público complementar o rol
de testemunhas em aditamento apresentado antes do recebimento da denúncia.
As instâncias ordinárias registraram que a denúncia foi oferecida em
o
17/4/2024,
aditamento protocolado em
e o recebimento da inicial acusatória somente ocorreu em
11/6/2024
de modo que a alteração promovida antecedeu a formação da relação processual e a
19/6/2024,
citação do acusado.
Na situação, não se aplica automaticamente a compreensão segundo a qual o rol de
testemunhas deve acompanhar a denúncia, sob pena de preclusão, tal como assentado em
precedentes desta Corte em hipóteses nas quais a complementação ocorreu após o momento
processual adequado ou já instaurado o contraditório.
Com efeito, a incidência da preclusão quanto à indicação de testemunhas pressupõe a
superação do momento processual adequado para o exercício dessa faculdade. No caso, contudo,
a complementação do rol ocorreu no próprio aditamento da denúncia e antes do
, momento em que ainda não se encontrava estabilizada a
recebimento da inicial acusatória
imputação penal nem formada a relação processual.
Antes do juízo de admissibilidade da denúncia, a acusação ainda se encontra em fase
de conformação, admitindo correções ou complementações da peça acusatória, inclusive quanto
aos elementos probatórios indicados para a futura instrução.
A partir do recebimento da denúncia e da instauração do contraditório é que se
projeta, com maior rigor, a preclusão quanto à atividade probatória das partes. Essas
circunstâncias, porém, ainda não estavam presentes quando foi apresentado o aditamento.
Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

Assim, a complementação do rol deu-se no próprio aditamento, antes do juízo de
admissibilidade da inicial e antes da citação, inexistindo surpresa processual ou supressão de
oportunidade defensiva. A defesa foi citada após o recebimento da denúncia já com o rol então
existente, podendo exercer, desde a resposta à acusação, o contraditório e a ampla defesa quanto
aos elementos probatórios indicados.
A invocação, pela defesa, do HC
do AgRg no HC
e do
202.928/PR,
549.157/RS
RHC
não conduz, no caso, à conclusão diversa.
179.110/PE
É certo que tais julgados reafirmam a orientação segundo a qual o rol de testemunhas
deve ser apresentado, em regra, na própria denúncia, sob pena de preclusão. Todavia, foram
proferidos em contextos nos quais a indicação testemunhal foi reputada extemporânea, por já
superado o momento processual adequado para o exercício dessa faculdade.
Na espécie, diversamente, as testemunhas foram indicadas no próprio aditamento da
denúncia, protocolado antes do recebimento da inicial acusatória e antes da citação do acusado,
quando ainda não formada a relação processual nem instaurado o contraditório.
Não se está, pois, diante de rol autônomo e tardio, apresentado após a estabilização
da acusação, mas de complementação inserida na própria conformação da peça acusatória antes
de sua admissibilidade judicial.
Daí por que não há contrariedade aos precedentes invocados, mas apenas distinção
decorrente da situação processual diversa.
Quanto às alegações relativas ao
do Código de Processo Penal e à suposta
art. 209
violação ao sistema acusatório, a decisão agravada foi clara ao afirmar que o fundamento central
da manutenção do ato não foi a conversão das testemunhas em "testemunhas do juízo", mas a
, diante do momento em que apresentado o aditamento.
inexistência de preclusão
Não há, portanto, necessidade de avançar, neste
, em exame mais amplo acerca
writ
do referido dispositivo legal.
De todo modo, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade na forma de
indicação das testemunhas, a decretação de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo
concreto ao exercício da defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal, o que não
art. 563
foi evidenciado. Ao contrário, as instâncias ordinárias consignaram que o aditamento
antecedeu a citação do acusado, de modo que a defesa pôde apresentar resposta à acusação
, exercendo plenamente o contraditório e a
já diante do rol de testemunhas então existente
ampla defesa.
Ausente ilegalidade flagrante, não se justifica a superação do óbice ao uso do habeas
como sucedâneo recursal, nem a concessão da ordem de ofício.
corpus
Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55068882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:17
Código de Controle do Documento: 113257c2-517c-49f7-ae17-ffab6a400d73

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.102 / RS
Número Registro: 2025/0429517-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0158385520244047000
158385520244047000
227768020254040000
50158385520244047000
50184722920214047000 50227768020254040000 50449518820234047000 50550696520194047000
50553139120194047000 50563034820204047000 50617126820214047000 50656039720214047000
50687708820224047000 617126820214047000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BARBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI
ADVOGADOS : GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI - PR087490
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ANDERSON GOMES ALVARENGA
CORRÉU
: JOAO GABRIEL BANDEIRA
CORRÉU
: MILENA SCHUSTER
CORRÉU
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
Documento eletrônico VDA55364322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 4bcdfb3f-5474-4353-84d5-cdb471a8001d

CORRÉU
: JOSE GASTAO NUNES
CORRÉU
: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CORRÉU
: VALDIR GERVINSKI
CORRÉU
: GIULIANO ECKERT CORDEIRO
CORRÉU
: SIDNEI LUCIANO LEDESMA MESA
CORRÉU
: JAYMES CRUZ TABORDA
CORRÉU
: WALISSON DUARTE MOREIRA
CORRÉU
: NILSON ALTAIR LUGUES JUNIOR
CORRÉU
: JOSEFINA MARTINES GONSALVES
CORRÉU
: PATRICK HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: ALLAN VINICIUS DA COSTA
CORRÉU
: VICTORIA DE CASSIA PINTO LUIS
CORRÉU
: THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA
CORRÉU
: CARLA STEFANY CRUZ BORGES
CORRÉU
: ELIANDRO VERISSIMO PEREIRA
CORRÉU
: JOSE PAULO FERNANDES
CORRÉU
: CRISTINA VIANA FERREIRA
CORRÉU
: HELTON GABRIEL NUNES
CORRÉU
: MONICA CRISTINA RODRIGUES VIVIANI
CORRÉU
: GUILBERT DINIZ VIANA NASCIMENTO
CORRÉU
: WELLERSON CINTRA EURICO
CORRÉU
: CARLOS ANDRE GALVAO DA SILVA
CORRÉU
: WELISTEN BERNARDINO DA LUZ
CORRÉU
: ARIANE CHALCOSKI
CORRÉU
: ANA CAROLINE FERNANDES KOEHLER
CORRÉU
: FELIPE MATHEUS DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIANO ALVES ALENCAR
CORRÉU
: THAIS MARTINS DE AQUINO
CORRÉU
: YASSER MOHAMAD ZAHRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON GOMES ALVARENGA
ADVOGADOS : OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
Documento eletrônico VDA55364322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 4bcdfb3f-5474-4353-84d5-cdb471a8001d

GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI - PR087490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI, pela parte: AGRAVANTE: ANDERSON
GOMES ALVARENGA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: 4bcdfb3f-5474-4353-84d5-cdb471a8001d